Tribunal: STF
Processo: RE 84725
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE REVISÃO BIENAL DE ALUGUEL (ART. 1 DO DL 4/66). O ARBITRAMENTO JUDICIAL A QUE SE REFERE O ART. 1 DO DL 4/66 NÃO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE NA APLICAÇÃO DOS INDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PODENDO SEREM LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO OUTROS FATORES QUE DETERMINEM O REAL VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. 
PRECEDENTES NO STF: RR.EE. NºS. 79.142-GB E 74208 -GB RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.